Tribunal: TJSP
Processo: 0502868-84.2010.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação – O processo tramitou e foi sentenciado sob a égide do CPC/73- Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2008 e 2009 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade extinguindo a execução fiscal reconhecendo a imunidade tributária da excipiente – Pleito de reforma pelo município – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Mérito recursal - Imóvel de propriedade da

Ementa:
Apelação – O processo tramitou e foi sentenciado sob a égide do CPC/73- Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2008 e 2009 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade extinguindo a execução fiscal reconhecendo a imunidade tributária da excipiente – Pleito de reforma pelo município – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Mérito recursal - Imóvel de propriedade da entidade sem edificação – Irrelevância - Imunidade tributária reconhecida com relação ao IPTU por se tratar de entidade assistencial, sem fins lucrativos, de caráter educacional e de assistência social que abrange os imóveis não edificados ou vagos - Inteligência do art. 150, VI, 'c', da CF/88 e da Súmula Vinculante no 52, do C. STF - Atendimento dos requisitos do art. 14, do CTN – Ônus da prova de que a excipiente não faria jus à imunidade tributária a cargo da Fazenda Pública Municipal (art. 333, II, do CPC/73) que não foi cumprido – Precedentes das Cortes Superiores e deste E.TJSP – Sentença mantida – Matéria preliminar afastada e recurso fazendário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000669019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0502868-84.2010.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, é apelado INSPETORIA
SALESIANA DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0502868-84.2010.8.26.0278
2
Apelação no 0502868-84.2010.8.26.0278
Apelante : Município de Itaquaquecetuba
Apelada : Inspetoria Salesiana de São Paulo (atual denominação da
Inspetoria Salesiana do Sul Brasil”)
Comarca : Itaquaquecetuba - SAF Processo no 3637/2010
Voto no 32.004
Apelação O processo tramitou e foi sentenciado sob a égide
do CPC/73- Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2008 e
2009 Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade
extinguindo a execução fiscal reconhecendo a imunidade
tributária da excipiente Pleito de reforma pelo município
Preliminar de inadequação da via eleita afastada Mérito
recursal - Imóvel de propriedade da entidade sem edificação
Irrelevância - Imunidade tributária reconhecida com relação
ao IPTU por se tratar de entidade assistencial, sem fins
lucrativos, de caráter educacional e de assistência social que
abrange os imóveis não edificados ou vagos - Inteligência do
art. 150, VI, 'c', da CF/88 e da Súmula Vinculante no 52, do C.
STF - Atendimento dos requisitos do art. 14, do CTN Ônus
da prova de que a excipiente não faria jus à imunidade
tributária a cargo da Fazenda Pública Municipal (art. 333, II,
do CPC/73) que não foi cumprido Precedentes das Cortes
Superiores e deste E.TJSP
Sentença mantida
Matéria
preliminar afastada e recurso fazendário desprovido.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo
Município
de
Itaquaquecetuba da r. sentença de fls.78/80 que acolheu a exceção de pré-
executividade extinguindo a execução fiscal ajuizada contra Inspetoria
Salesiana de São Paulo (atual denominação da Inspetoria Salesiana do Sul
Brasil”) cobrando IPTU dos exercícios de 2008 e 2009, no valor total de
R$752,66, fundada a extinção no reconhecimento da imunidade tributária, nos
termos do art. 267, inciso VI, do CPC/73. Não houve condenação nos honorários
advocatícios.
Alega o apelante, nas razões às fls.85/91, preliminarmente,
inadequação da via eleita para discussão da matéria, vez que não poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0502868-84.2010.8.26.0278
3
contestar a recorrida o direito que gerou o título executivo que embasa a
cobrança nem a respectiva obrigação por tal via, em razão da preclusão temporal
consumativa para adoção do procedimento legal cabível (embargos á execução).
No mais, aduz, em síntese: que não faria jus a executada ao benefício da
imunidade tributária por não preencher os requisitos legais; lotes de terrenos
vagos e/ou sem edificação, como na hipótese dos autos, seriam desprovidos de
adequação ao preceito constitucional da função social da propriedade (arts. 5o,
inciso XXIII, e 182, 'caput', e §2o, da CF) para a concessão de discutida benesse;
a ora apelada não pode ficar aguardando uma melhor especulação imobiliária
para que imóvel de sua propriedade que esteja sem finalidade social seja
utilizado. Invoca jurisprudência. Pede o acolhimento da preliminar ou, no mérito,
o provimento do recurso julgando improcedente a exceção.
O recurso foi recebido (cf. fl. 97), não sendo oferecidas
contrarrazões (cf. certidão à fl.98).
É o relatório.
O processo tramitou e foi sentenciado em 24.12.2012 (fl.80), ou
seja, na vigência do CPC/73 e será apreciado à luz de citado diploma legal.
Trata-se
execução
fiscal
ajuizada
pelo
Município
de
Itaquaquecetuba contra Inspetoria Salesiana de São Paulo cobrando IPTU dos
exercícios de 2008 e 2009 (cf. CDA à fl. 02).
A executada, citada (fl.05), ofereceu exceção de pré-executividade
alegando imunidade tributária (cf. fls. 06/13), cuja r. sentença foi favorável à
excipiente e o Município, nesta sede, busca reverter o resultado do julgado.
Primeiramente, corolário lógico consignar que a exceção de pré-
executividade, como se tem entendido, é espécie excepcional de defesa específica
do processo de execução, na qual a parte executada pode promover a sua defesa,
independentemente de garantia do juízo, pugnando pela extinção do processo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0502868-84.2010.8.26.0278
4
falta de preenchimento dos requisitos legais, o que é o caso dos autos.
Dispõe a Súmula 393 do STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória”.
Assim, não há se falar em inadequação da via eleita como alega o
município, eis que a matéria suscitada pela excipiente/requerente é suscetível de
apreciação por meio da exceção de pré-executividade e a documentação trazida à
colação permitem a análise do feito.
Portanto, fica afastada a matéria preliminar.
No mais, alega o recorrente que o imóvel descrito na inicial, por se
tratar de propriedade de lote vazio (não edificado), não atenderia os requisitos
para beneficiar a recorrida da imunidade em relação ao tributo ora exigido (IPTU
dos exercícios de 2008 e 2009).
Com efeito, a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso
VI, alínea 'c', e §4o, da Constituição Federal, atinge as instituições de educação e
assistência social, sem fins lucrativos, como na hipótese dos autos,
compreendendo somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as
finalidades essenciais da entidade.
Ao enfrentar a questão, assim se pronuncia Roque Antônio
Carrazza:
“...Infelizmente, o Estado não tem condições de, sozinho, prestar os
serviços que implementariam a fruição de todos esses direitos sociais.
Daí precisar valer-se de entidades não-governamentais, com
finalidades de assistência social beneficente. Tais entidades são
justamente as instituições de assistência social sem fins lucrativos.(...).
Podemos dizer que o preceito estampado no art. 150, VI, c da Lei
Maior estimula a sociedade civil a, sem fins lucrativos, agir em
benefício das pessoas carentes, suprindo, destarte, as insuficiências das
pessoas políticas no campo da assistência social. Neste sentido, as
instituições de assistência social, sem fins lucrativos, prestam um
serviço à sociedade, realizando o que o Estado tinha obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0502868-84.2010.8.26.0278
5
e, por falta de estrutura adequada e recursos, infelizmente, não faz. A
imunidade a impostos, no caso, é uma pequena compensação do muito
que estas entidades altruisticamente fazem em favor dos mais
necessitados” (' in Curso de Direito Constitucional Tributário'. 22. ed.
São Paulo: Malheiros. 2006, p. 740).
A ora executada (Inspetoria Salesiana de São Paulo) anteriormente
denominada Inspetoria Salesiana do Sul do Brasil, conforme artigo 1o de seu
Estatuto Social, é 'uma organização religiosa de direito privado, de natureza
congregacional em nível provincial, tem caráter educacional, beneficente e de assistência
social, não possui fins econômicos e lucrativos, organizada sob a inspiração dos
ensinamentos, carisma e espiritualidade de São João Bosco, fundada em 1896, constituída
pelo decreto de ereção canônica, datado de 20 de janeiro de 1902, conhecida religiosamente
como “Inspetoria Nossa Senhora Salesiana de Dom Bosco', com Estatuto Social primitivo
devidamente registrado em 30 de junho de 1930, no 1o Ofício de Registro de Títulos e
Documentos Cartório Doutor Arruda' e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (C.N.J.P.) sob o no 62.123.336/0001-07”
Parágrafo único: A
Inspetoria Salesiana de São Paulo é pessoa jurídica de direito privado consoante ao IV, §1o do
artigo 44 do Código Civil Brasileiro, inciso e parágrafo estes, introduzidos pela lei no 10.825,
de 22 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 23 de dezembro de
2003...” (Título I Da Denominação, do Caráter, dos Fins, da Sede, do Foro e da Duração
Capítulo I fl.15).
E, de acordo com o artigo 3o do mesmo Estatuto, tem por
finalidade, 'a educação, a cultura e a assistência social, como instrumento de defesa,
proteção e promoção da infância, da adolescência, da juventude e de adultos em sintonia com
a Lei Orgânica da Assistência (Loas), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)...” (fl.15).
Destarte, a ora apelada pode ser conceituada como pessoa jurídica
que auxilia o Estado na atividade de atender aos direitos sociais garantidos no
artigo 6o da CF, quais sejam: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer,
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0502868-84.2010.8.26.0278
6
assistência aos desamparados.
Conforme determina o art. 146, II, da CF, sendo as imunidades
tributárias verdadeiras limitações constitucionais ao poder de tributar, somente
por meio de Lei Complementar é que essas poderão vir reguladas.
O artigo 14, do CTN, recepcionado pela Constituição de 1988,
estabelece:
“Art. 14. O disposto na alínea IV do art. 9° é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.
Como consignado na r. sentença às fls.78/80:
“...Em tese, as matérias suscitadas pelo requerente são suscetíveis de apreciação por
meio da exceção de pré-executividade, pois não demandam dilação probatória. Nesse
sentido a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça: “a Exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória'. Assim, devidamente instruído o recurso,
prescindindo de extenso sopesar de provas, conheço da exceção. Nesse sentido: '(...)
Agravo
de
Instrumento/IPTU/Imposto
Predial
e
Territorial
Urbano
9051612-43.2008.8.26.0000, Relator: Geraldo Xavier, comarca: São Paulo, Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 23.10.2008, Data do
registro: 30/08/2010, Outros números: 0781361.5/1-00, 994.08.083315-9, Fonte:
www.tjsp.jus.br)”... 'Os documentos carreados nos autos pela excipiente demonstram
se tratar de entidade de assistência social, sem fins lucrativos, portanto, suficientes
para ancorar a condição de beneficiária da imunidade tributária esculpida na
Constituição Federal. (...)' '(...) Ademais, demonstrado o caráter assistencial da
excipiente dispensável para o reconhecimento da imunidade a demonstração de que o
imóvel objeto da exação esteja relacionado com suas atividades essenciais, pois,
estando o imóvel em sua esfera de propriedade, mesmo que se trate de lote vago,
abrangido estará pela benesse constitucional. Nesse sentido: “(....ARE 658080 AgR/SP-
São Paulo, Ag.Reg.no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator. Min.Luiz Fux,
julgamento:13.12.2011...)'
Sobre o tema, vale trazer à baila acórdão do Des. Rezende Silveira
na apelação n.o 1031276-93.2014.8.26.0114, em caso semelhante:
“...A Municipalidade alega que o imóvel tributado é terreno não edificado e,
via de consequência, não estaria destinado a sua finalidade religiosa. Não
obstante, tal fundamento não pode servir de óbice ao reconhecimento da
imunidade tributária que deve se estender a todo patrimônio da entidade
religiosa, presumindo-se que todo ele está vinculado a tal finalidade (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0502868-84.2010.8.26.0278
7
150, § 4o da Constituição Federal). A Municipalidade, ao restringir a
imunidade à parte do patrimônio da apelante, adotou uma interpretação mais
restritiva que afronta o art. 150, VI, “b” da Constituição Federal, ao presumir
sem provar que a autora desatende suas finalidades. Verifica-se que pela
documentação juntada aos autos, os terrenos adquiridos são objeto de pedido
administrativo de unificação para fins de ampliação do templo religioso. O
STF tem adotado entendimento predominante, segundo o qual a imunidade
alcança todo o patrimônio, incluindo os terrenos vagos, presumivelmente
vinculados às finalidades da entidade imune. Nesse sentido, o julgamento da
Apelação
no
0000402-16.2012.8.26.0114,
com
voto
do
eminente
Desembargador Eutálio Porto, desta 15a Câmara de Direito Público, de 4 de
setembro de 2014, que parcialmente se transcreve como razão de decidir:
'(...). Senão por isso, não fez a Municipal cidade de Campinas qualquer
prova no sentido de que o imóvel não esteja relacionado com a final idade
essencial da entidade religiosa. E ainda que os imóveis não constituíssem
templos e não estivessem vinculados às finalidades essenciais da entidade, a
jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a imunidade prevista no
art. 150, VI, “b” abrange também os lotes vagos. Nesse sentido, o julgamento
do RE 595.037/GO, referente à Igreja Bíblica de Goiânia, reconheceu a
imunidade de imóveis não ocupados , cuja decisão monocrática consta) (...)'
O tema foi submetido à repercussão geral pelo Plenário Virtual do STF,
conforme se infere da ementa: 'Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2.
Imunidade tributária. Instituições de educação e de assistência social, sem
fins lucrativos , atendidos os requisitos da lei. 3. IPTU. Lote vago. Não
incidência. 4. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c , da CF/88,
aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das
instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que
atendam os requisitos legais. Precedentes. 5. Recurso não provido.
Reafirmação de jurisprudência...” (DJe-230 de 22-11-2013)...”.
No mesmo sentido: “APELAÇÃO Ação de repetição de indébito julgada
improcedente - ITBI Entidade religiosa com finalidade filantrópica e de
assistência social Terreno temporariamente vazio Presunção legal de
imunidade tributária Art. 150, VI, b, da CF - Sentença reformada
Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ Inversão da
sucumbência

Recurso
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1019511-57.2016.8.26.0114; Relator (a): Octavio Machado de Barros; 14a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 21/11/2018);
“MANDADO DE SEGURANÇA - Imunidade tributária -Entidade beneficente
sem fins lucrativos, voltada preponderantemente ao campo da saúde -
Imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição
Federal condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo
14, do CTN-Requisitos satisfatoriamente preenchidos no caso dos autos,
diante do acervo documental colacionado pela parte Bens importados que
guardam relação de essencialidade com as finalidades assistenciais da
Impetrante

-
R.
sentença
mantida” (Reexame Necessário no
1019743-87.2018.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0502868-84.2010.8.26.0278
8
de Direito de Público, j. 19.02.2020);
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO IPTU dos exercícios de 2011 a
2014 de lotes vagos - Imunidade Ocorrência Imunidade conferida
aos templos de qualquer culto (Art. 150, VI, "b" da CF) que se estende
aos lotes vagos adquiridos para fins de ampliação de templo religioso
Precedentes do STF, submetendo o tema ao regime de repercussão
geral - Sentença que julgou improcedente o pedido reformada

Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1031276-93.2014.8.26.0114;
Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/11/2017; Data de Registro: 14/11/2017).
Vale dizer que a imunidade tributária é uma garantia constitucional,
sendo sua aplicação imediata, o que implica presunção relativa quanto à
ocorrência da vinculação dos imóveis às atividades desenvolvidas pela entidade
beneficiada, de modo que incumbiria ao ente tributante o ônus de provar a
existência de fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC/2015) e
não o contrário.
Interessante pontuar que, pelo estabelecido no artigo 118 do
Estatuto (fl. 43), “os membros da Diretoria, o Conselho Local e Conselho para
Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.R.F), exercem seus cargos gratuitamente,
sem qualquer tipo de remuneração, vantagens ou benefício, por qualquer forma
ou por qualquer título, em razão das competências, funções ou atividades que
lhes são atribuídas neste Estatuto Social”, sendo que o parágrafo único do citado
artigo 118 estabelece que “a inspetoria não distribui lucros, dividendos, bonificações
participações ou parcelas de seu patrimônio, a qualquer título ou pretexto, aos seus
Associados, ao Presidente Honorífico, os membros da Diretoria, do Conselho Local e
do Conselho para Assuntos econômicos fiscais (C.A.E.F.)”.
Como se vê, a ausência de fins lucrativos, cuja exigência decorre da
própria Constituição Federal, é o requisito essencial para o gozo da imunidade
em apreço. Destarte, os requisitos previstos em lei servem apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0502868-84.2010.8.26.0278
9
demonstrar o cumprimento do requisito constitucional.
Tal assertiva é extraída das precisas lições do tributarista Hugo de
Brito Machado, in verbis:
“(...) São imunes o patrimônio, a renda e os serviços de todas as
entidades indicadas na norma imunizante, que sejam sem fins
lucrativos. O ser sem fins lucrativos é o único requisito essencial para
o gozo da imunidade. Os requisitos que a lei pode estabelecer dizem
respeito à demonstração daquele requisito essencial. Em outras
palavras, os requisitos que a lei pode estabelecer dizem respeito ao
modo de demonstrarem aquelas entidades a ausência de fins
lucrativos” (Comentários ao Código Tributário Nacional Volume I 2a
Edição pág. 222).
De outra parte, vislumbra-se da Declaração de Utilidade Pública,
pelos Decretos nos 35.952, de 15 de dezembro de 1959, e 4.839, de 17 de agosto
de 1966 (cf.fls.51 e 52 respectivamente), a Inspetoria Salesiana do Sul do Brasil
(antiga denominação da Inspetoria Salesiana de São Paulo), que a
apelada/executada preenche os requisitos insertos no art. 14 do CTN,
configurando-se em entidade de caráter beneficente, cultural e moral, sem fins
lucrativos, atuante na seara religiosa, educacional e de assistência social, não
distribuindo qualquer parcela de participação, sob nenhuma forma ou pretexto, a
seus dirigentes, além de aplicar integralmente no país os recursos na manutenção
de seu objetivo institucional. No entanto, em suas alegações, o município, como
dito, não produziu nenhuma prova a atestar suas assertivas, cujo encargo lhe
incumbia.
O favor constitucional somente não seria aplicável na hipótese de
destinação do imóvel diversa daquelas relacionadas com as finalidades essenciais
da entidade, o que não foi, em momento algum, demonstrado.
Acerca do tema o C. STJ assim já se pronunciou:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0502868-84.2010.8.26.0278
10
TRIBUTÁRIA. ART.333, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se
a recorrida de entidade religiosa, há presunção relativa de que o terreno
adquirido para construção do templo gerador do débito é revertido para as
suas finalidades essenciais. Assim é que caberia à Fazenda Pública, nos
termos do artigo 333, inciso II, do CPC, apresentar prova de que o terreno
em comento estaria desvinculado da destinação institucional. 2. Precedentes:
AgRg no AREsp 380.953/ES, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 14.11.2013; AgRg no AREsp 239.268/MG, Rel. Min.Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 12.12.2012; AgRg no Ag 849285/MG, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17.5.2007;AgRg no REsp
1215119/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.4.2011. 3.
Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 444.193/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2aT, j. em 04/02/2014, DJe 10/02/2014)” e (AgRg
no AREsp 417.964/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T, j. em 11/03/2014,
DJe 15/04/2014). destacado - NO mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMUNIDADE - FATO IMPEDITIVO - ART. 331, II,
DO CPC - ÔNUS DA PROVA - VIOLAÇÃO REFLEXA - (STJ, Resp n.°
320.948/MG, - 2aT; Rel. Min. Eliana Calmon - j. 22- 04- 2003).
Acrescento julgado desta E. Corte: “Agravo de instrumento.
Execução Fiscal. IPTU. Exceção de pré-executividade rejeitada.
Imunidade tributária. Art. 150, inc. VI, “b” da CF. Norma
constitucional que, embora de eficácia restringível, protege direito
fundamental e por isso é de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da
CF/8), sem prejuízo de o benefício ser suspenso caso a municipalidade
venha a comprovar pelas vias próprias o descumprimento de requisito
exigido pelo artigo 14 do CTN. Recurso provido” (Apelação n.o
207562-6.2014.8.26.000, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 14/08/2014, v.u)
e (Apelação n.o 2016457-25.2013.8.26.00, Rel. Des, Mourão Neto, j.
30/01/2014, v.u.).
Cumpre, ainda, destacar que a Suprema Corte vem se posicionando
no sentido de que as entidades sem fins lucrativos têm o direito à imunidade
tributária sobre qualquer patrimônio, renda ou serviços seus, relacionado, de
forma direta, à sua atividade essencial, mesmo que aluguem seus imóveis ou os
mantenham desocupados (RE 325822).
Em relação ao IPTU, esse entendimento está de acordo com a
Súmula Vinculante no 52, resultante de ajustes em sua redação da conversão da
Súmula 724 do STF (RE 767332-Tema -693), in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0502868-84.2010.8.26.0278
11
“Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel
pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, VI, “c” da
Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas
atividades para as quais tais entidades foram constituídas”.
Nesse diapasão: “....O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que a imunidade fixada no art. 150, VI, c, da CF/1988 alcança os
imóveis das entidades de assistência social sem fins lucrativos, mesmo que
esses bens sejam alugados para terceiros. Incidência do enunciado da
Súmula 724 desta Corte. (...) Ademais, verifico que o Tribunal a quo
consignou que compete à entidade de assistência social a comprovação de
que o imóvel objeto da presente lide e sua renda advinda do aluguel estejam
vinculados às suas finalidades essenciais...” (ARE 875.619, Rel. Min. Dias
Toffoli, dec. monocrática, j. 2-12-2015, DJE 10 de 1o-2-2016). destacado-

Em caso semelhante ao dos autos esta Câmara já se pronunciou
sobre a imunidade tributária, no julgamento da Apelação no
9000245-06.2005.8.26.0090, julgada em 27.11.14, relatada por este subscritor,
tal como segue a ementa:
“Apelação Embargos á Execução fiscal IPTU - Exercício de 2001 - Mitra
Arquidiocesana Diocesana de São Paulo - Imunidade tributária dos templos
de qualquer culto prevista no art. 150, “b”, § 4o, da CF que tem aplicação
imediata Prova em contrário que cabe à Fazenda Pública Municipal, em
prévio e regular processo administrativo
Sentença mantida (art. 252,
RITJSP). Recurso desprovido.”
Nesse mesmo diapasão: “Apelação. Embargos à execução. IPTU.
Sentença que reconheceu a imunidade tributária em favor da embargante e
julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
condenando a mesma ao pagamento das verbas de sucumbência, em razão
do princípio da causalidade. Pretensão à reforma manifestada por ambas as
partes. Recurso do Município. Imunidade tributária dos templos de qualquer
culto prevista no art. 150, “b”, da CF, a qual tem aplicação imediata. Ônus
da prova de que a entidade não preenche os requisitos da imunidade
pertencente à municipalidade (art. 333, II, CPC/1973 e 373, II, do
CPC/2015) em prévio e regular processo administrativo. Imunidade
mantida...” (Apelação/Reexame Necessário no 1000602-05.2017.8.26.0090,
Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 08.10.2018). No mesmo sentido: Apelação no
0163625-27.2011.8.26.00100, Rela Desa Beatriz Braga, j. 24.09.2018.
Portanto, a conclusão é a de que, qualquer que seja o imóvel que
integre o patrimônio da entidade religiosa, estará de um jeito ou de outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0502868-84.2010.8.26.0278
12
vinculado à consecução do fim para o qual foi instituída.
Sendo assim, não merece qualquer reparo a r. sentença hostilizada.
No tocante aos honorários advocatícios, observa-se que a r.
sentença deixou de fixá-los, devendo assim prevalecer, eis que não houve
insurgência das partes quanto a este ponto, não sendo hipótese de reexame
necessário. Descabe, ainda, os honorários recursais descritos no art. 85, §11 do
CPC/15, porquanto requer prévia fixação e a sentença foi proferida na vigência
do CPC/73 (Enunciado Administrativo no do STJ).
Por fim, observa-se que, após passados quase dois anos da data em
que foi proferida a r. sentença (em 24.05.2012-fl.80), o Município juntou petição
(datada de 26.06.2014-fl.92) informando o parcelamento da dívida pedindo a
suspensão do feito, pelo período de 35 meses, requerendo a dispensa da ciência.
Todavia, não trouxe à colação o respectivo termo de acordo, não se podendo
afirmar quem o teria entabulado e o seu objeto (tributos cobrados), não podendo
ser considerado nesta fase, até porque, em nada influenciou para o deslinde do
feito.
Ante o exposto, afastada a matéria preliminar, nega-se provimento
ao reclamo fazendário, nos termos explicitados.
Roberto Martins de Souza
Relator